Tribunal: TJES
Processo: 0000589-57.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000589-57.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DA VITORIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000589-57.2021.8.08.0066

APELANTE: BRENO DA VITORIA, JULIANO FERREIRA DA CONCEICAO

Advogado do(a) APELANTE: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

LAUDO PERICIAL.
ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

RECURSO
PARCIALMENTE P
ROV
IDO
.

1. O Formulário de Custódia descreve que todo o material apreendido foi armazenado em envelope de segurança nº 0465767, o qual foi recebido na perícia, conforme consta no Laudo Pericial Definitivo. Não há qualquer indício de que o material apreendido foi adulterado, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra do policial militar, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. Para calcular o montante a ser exasperado a cada circunstância judicial valorada negativamente, utiliza-se o parâmetro de 1/8, calculado entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

4. Os condenados por tráfico terão a pena reduzida – de um sexto a dois terços – se forem primários, tiverem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

5.
Recurso de Breno da Vitória
parcialmente
provido. Recurso de Juliano Ferreira da Conceição desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Juliano Ferreira da Conceição e dar parcial provimento ao recurso de Breno da Vitória , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000589-57.2021.8.08.0066

APELANTE: BRENO DA VITORIA, JULIANO FERREIRA DA CONCEICAO

Advogado do(a) APELANTE: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIANO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
e
BRENO DA VITÓRIA

em face da r. Sentença inserta no ID 8336591, proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputando a Juliano a pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 9vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e a Breno a pena de 03 (três) anos 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa de Juliano Ferreira da Conceição pugna pela absolvição e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A defesa de Breno da Vitória, requer a absolvição do apelante ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria, fixação de regime modificação mais brando. Ao final, requer os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nas contrarrazões (ID 8336591), pugna-se pelo desprovimento dos recursos.

Em seu parecer (ID 9853792), a douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
)
Depreende-se do incluso Inquérito Policial, no qual se embasa a presente denúncia, que no dia 30 setembro de 2021, no bairro Conjunto Habitacional Herminio Passa
m
ani, Marilândia/ES, os denuncia assoc
i
ara
m
-se a fim de expor a venda drogas em desacordo co
m
determinação legai, sendo o pri
meiro
denunciado flagrado trazendo consig
o 2 p
edaços de maconha co
m
peso aproximado de 47 gramas e
01 porção
de crack co
m
peso aproximado de 15 gra
m
as,
consoante
se extrai do auto de apreensão de fl. 09 auto de constataç
ão
provisório de f
l
. 10.

Conforme consta no inquérito policia
l
, na data e local dos fatos, policias militares realiz
avam
patrulhamento tático motorizado, quando dois indivíduos em u
m
a motocicleta CG, cor ve
rm
e
l
ha, p
l
aca; MRE 5E50, percebendo a presença dos militares, entrara
m
em fuga, descendo o garupa da moto e o p
iloto
seguindo at
é
o final da rua, vindo abandonar a motocicleta e entrando pelo matagal.

Dada voz de abordagem ao garupa, este foi identificado como Breno da Vitória, ora primeiro denun
ciado,
e durante revista pessoal foram encontrados em sua
mã
o direit
a
, 02 (dois) pe
d
a
ç
os de macon
h
a e 01 pedra de crack.

Ato contínuo, quando perguntado que
m
estava pilotando a motocicleta, este infor
m
ou ser Juliano segundo denunciado.
I
nfere-se que, segundo narrado pelos po
liciais
militares em fls. 02/06, os 02 peda
ç
os de ma
conha
fracionadas em buchas para comercialização resultariam em 90 buchas, as quais seriam vendidas
pelo
valor de R$: 5,00 cada. Outrossim, a unidade de crack fracionada,
daria um
total de 70 pedras consu
m
o, sendo vendidas por R$: 10,00 cada.

Importante mencionar ainda que, após encontrarem o material il
í
cito co
m
Breno, os policia
is se
deslocara
m
at
é
sua residência, encontrando dentro de seu guarda-roupa 02 potes de ácido bórico e 01 contendo diversas sacolas de chu
p-
chup, materiais comumente utilizados para embalo de Conforme apurado, Juliano vende drogas em Marilândia ha mais de 10 anos, sendo
nítido
a seu envolvimento co
m
os fatos narrados.
”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, sustentando que o material apreendido na residência do apelante Breno não constava do rol de provas coletadas, além de não haver descrição quanto ao tamanho, quantidade, estado das embalagens ou a forma como estavam alocadas. Assim, argumenta que as provas que não foram adequadamente coletadas não podem embasar a condenação.

Contudo, conforme bem descrito pelo juízo de primeiro grau, o Formulário de Custódia menciona que todo o material apreendido foi armazenado no envelope de segurança nº 0465767, o qual foi recebido e analisado na perícia, conforme consta no Laudo Pericial Definitivo.

Não há qualquer indício de adulteração do material apreendido, de modo que não se sustenta a alegação de quebra da cadeia de custódia.

No que tange à materialidade do crime, esta se encontra devidamente configurada pelo Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico e Laudo Pericial de Arma de Fogo.

A defesa sustenta ainda que não há provas suficientes de que os apelantes realizavam atos de mercancia, pleiteando a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Destaco que o apelante Breno, em seu interrogatório, afirmou que as drogas apreendidas eram de sua propriedade e destinadas ao uso pessoal. Por sua vez, o recorrente Juliano alegou desconhecer a origem dos entorpecentes, afirmando que estava apenas "pegando uma carona" com o coapelante.

Não obstante, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), os Policiais Militares relataram que, durante diligência em um local utilizado para preparo e comercialização de entorpecentes, encontraram o apelante Breno na posse das drogas, enquanto o apelante Juliano empreendeu fuga. Os policiais também relataram que na residência de Breno foram apreendidos sacos de chup chup e dois potes de ácido bórico, materiais comumente utilizados no preparo e embalo de entorpecentes.

Ademais, destaca-se o relato dos policiais civis de que o apelante Breno, embora usuário, auxiliava o apelante Juliano na ocultação e transporte de entorpecentes, além de que na residência de Juliano havia intenso movimento de usuários de drogas.

Ressalto que o depoimento de policiais deve ser considerado digno de credibilidade, dado tratar-se de agentes públicos sem interesse direto na causa, especialmente quando seus depoimentos são firmes e coerentes com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

Não há, nos autos, elementos que desabonem a conduta dos policiais, tampouco justificativas para descredibilizar seus depoimentos.

Dessa forma, o conjunto probatório, composto pelos depoimentos dos policiais, a quantidade de entorpecentes e o material utilizado para o preparo e embalo da droga, revela que os apelantes praticavam tráfico de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, tipificado no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento de entorpecentes. O tráfico de drogas é considerado crime permanente, sendo sua consumação verificada quando o agente é surpreendido praticando qualquer dos verbos descritos no tipo penal.

Por fim, saliento que a figura do traficante e a do usuário de drogas podem coexistir, de modo que a alegação de uso de entorpecentes, por si só, não afasta a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Diante das circunstâncias da apreensão e dos depoimentos coesos, entendo que restou comprovado que os apelantes praticavam tráfico de drogas, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria.

Quanto ao acusado Breno:

Considerando neutras todas as circunstâncias judiciais, a pena base foi fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual procedo à reforma para fixá-la no mínimo legal – 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconhecido o tráfico privilegiado, reduzo a pena em 1/3, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o que considero justo, resultando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como aberto. Ao final, aplico os arts. 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Quanto ao acusado Juliano:

Na primeira fase, foram negativamente valorados os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Os antecedentes estão maculados em razão de condenação transitada em julgado (autos nº 0014591-47.2012.8.08.0066). As circunstâncias do delito também merecem censura, pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Assim, embora aplicável o critério de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, mantenho a pena base fixada em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, afasto a benesse do tráfico privilegiado, dada a existência de condenação penal transitada em julgado. O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê que "os condenados por tráfico terão a pena reduzida – de um sexto a dois terços – se forem primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas".

Assim, mantenho a pena em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Juliano Ferreira da Conceição e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO de Breno da Vitória, reformando a pena, para fixá-la em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (
AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)